Tribunal: TJES
Processo: 5015996-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015996-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SLX SERVICOS MEDICOS LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. TEMA 769 DO STJ. VERBAS PÚBLICAS E PRIVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por empresa credora contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre o faturamento de associação de funcionários públicos em Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob fundamento de inviabilização da atividade e impenhorabilidade de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a especificação de percentual e a exclusão de verbas públicas em grau recursal configuram inovação recursal; (ii) estabelecer a possibilidade e os parâmetros (percentual e base de cálculo) da penhora sobre o faturamento da executada à luz da preservação da atividade empresarial e da natureza das receitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A especificação de exclusão de verbas públicas impenhoráveis trata-se de cumprimento de preceito legal e não de inovação fática, cabendo ao Tribunal delimitar a extensão da medida constritiva independentemente da exatidão do pedido original.

A penhora de faturamento não constitui medida de
ultima ratio
, sendo cabível quando inexistentes outros bens penhoráveis ou quando estes forem de difícil alienação ou insuficientes, conforme Tema Repetitivo 769 do STJ.

A ineficácia das tentativas de constrição via Sisbajud e a existência de múltiplos gravames sobre os imóveis da executada justificam a excepcionalidade da medida para garantir a efetividade da execução.

Os recursos provenientes de convênios com o Poder Público (SESA/SUS) com destinação compulsória à saúde são impenhoráveis, nos termos do inciso IX do art. 833 do CPC.

Receitas de natureza privada, decorrentes de planos de saúde particulares, mensalidades associativas e coparticipações, não gozam de proteção legal e podem ser objeto de constrição judicial.

A fixação do percentual em 10% (dez por cento) sobre o faturamento líquido de origem privada concilia a satisfação do crédito com a preservação da atividade empresarial, evitando o risco de dano reverso apontado na decisão de origem.

A nomeação da representante legal da executada como administradora-depositária atende ao princípio da menor onerosidade, nos moldes do § 2º do art. 866 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de SLX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A penhora de faturamento é admissível mediante a demonstração de inexistência ou insuficiência de outros bens, devendo recair apenas sobre receitas de natureza privada e em percentual que não inviabilize a atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso IX do art. 833 e art. 866.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 769. TJES, AI nº 0006578-78.2018.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJES, AI nº 5005704-41.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5015996-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SLX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SLX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA em face da decisão (Id. 16128281) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0006818-67.2018.8.08.0024, movida em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - AFPES, acolheu a impugnação apresentada pela executada e indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da referida associação.

A decisão recorrida (Id. 16128281) fundamentou o indeferimento da penhora de faturamento com base nos seguintes pontos: (i) o art. 866 do CPC possibilita a penhora de percentual do faturamento desde que não inviabilize a atividade empresarial; (ii) a documentação contábil apresentada pela executada (AFPES) evidencia endividamento e falta de recursos, indicando que novos bloqueios poderiam impossibilitar suas operações; (iii) os recursos provenientes de contratos com a Secretaria de Estado da Saúde são de aplicação compulsória em saúde, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso IX, do CPC; e (iv) a concessão de novas medidas executivas seria temerária, com risco de dano reverso.

Em suas razões (Id. 16128277), a agravante, SLX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, aduzindo que: (i) esgotadas as diligências para localização de outros bens penhoráveis – uma vez que as tentativas de penhora online resultaram em valores irrisórios e os imóveis indicados já se encontravam gravados com outras penhoras –, a penhora sobre o faturamento é medida que se impõe, conforme o art. 866 do CPC e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 769; (ii) a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive da 2ª Câmara Cível (AI nº 0006578-78.2018.8.08.0024, Id. 16128636) e da 4ª Câmara Cível (AI nº 5005704-41.2022.8.08.0000, Id. 16128637), já admitiu a penhora sobre o faturamento da própria AFPES em outras demandas executivas, fixando percentual que não inviabiliza suas atividades; (iii) a penhora requerida incidiria sobre o faturamento mensal da executada, excluindo-se os recursos de aplicação compulsória em saúde, o que conciliaria o princípio da efetividade da execução com o da menor onerosidade; (iv) o princípio da menor onerosidade não pode ser invocado de forma abstrata, sendo necessário que a executada comprove concretamente que a medida inviabilizaria suas atividades, o que, segundo a documentação contábil, não ocorreria, dado o elevado faturamento operacional da AFPES (superior a R$ 43 milhões em 2024); (v) por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a penhora de 30% (ou percentual a ser arbitrado) do faturamento da agravada, com a nomeação de administrador-depositário para apresentar plano de atuação e prestar contas, conforme o rito do art. 866 do CPC.

Em contrarrazões (Id. 17058393), a Agravada AFPES defende a manutenção da decisão recorrida, alegando: (i) preliminar de inovação recursal em relação ao percentual expresso de 30% do faturamento, excluídos os recursos de aplicação compulsória em saúde; (ii) grave crise financeira, com déficit estrutural acumulado e índice de liquidez precário; (iii) que a constrição pretendida geraria um "efeito cascata", inviabilizando o pagamento de acordos trabalhistas e tributários, levando ao colapso da instituição e prejuízo ao atendimento de saúde suplementar e SUS; (iv) a impenhorabilidade das verbas recebidas, dada sua natureza filantrópica e destinação à saúde.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de Id. 17389222, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

Intimada para
manifestar-se acerca da preliminar suscitada em contrarrazões,
a agravante assim o fez no Id. 17454992.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A Agravada suscita, em contrarrazões, preliminar de inovação recursal, sob o argumento de que a Agravante teria indevidamente especificado, apenas nesta instância, o percentual de 30% e a exclusão das verbas do SUS, alegando que o pedido na origem teria sido genérico.

Sem razão a recorrida. O pedido de penhora de faturamento foi expressamente formulado e indeferido na origem. A especificação de que a constrição não deve recair sobre verbas públicas impenhoráveis (art. 833, IX, CPC) trata-se de mero cumprimento de preceito legal cogente, e não de inovação fática. Ademais, cabe ao Tribunal, ao analisar o cabimento da medida constritiva, delimitar sua extensão e percentual com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, independentemente da exatidão matemática do pedido original, podendo fixar patamar diverso do pleiteado.

Portanto, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar a possibilidade de deferimento da penhora sobre o faturamento da Associação Executada, considerando sua natureza jurídica, a alegada crise financeira e a existência de verbas públicas em suas receitas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 769
, pacificou o entendimento de que a penhora de faturamento não é mais medida de
ultima ratio
, podendo ser deferida quando inexistentes outros bens penhoráveis ou quando estes forem de difícil alienação ou insuficientes.

No caso em apreço, verifica-se que a execução tramita desde 2018, buscando a satisfação de crédito que hoje supera a cifra de R$ 8 milhões. As tentativas de constrição via Sisbajud restaram infrutíferas ou alcançaram valores irrisórios. Os imóveis pertencentes à executada, conforme demonstrado nos autos e admitido pela própria devedora em manifestações anteriores, encontram-se gravados por múltiplas penhoras e hipotecas, esvaziando sua liquidez imediata para a satisfação deste crédito.

Nesse cenário, a recusa à penhora de faturamento equivaleria a negar a própria efetividade da jurisdição executiva, premiando a inadimplência contumaz sob o manto de uma suposta intocabilidade patrimonial.

Entretanto, a aplicação da medida exige cautela e observância a dois vetores fundamentais: (i) a proteção às verbas de destinação compulsória à saúde (recursos públicos) e (ii) a preservação da atividade empresarial (princípio da menor onerosidade).

Quanto ao primeiro vetor, assiste razão parcial à Agravada. Os recursos provenientes de convênios com o Poder Público (SESA/SUS) que possuam destinação vinculada e compulsória à execução de serviços de saúde são, de fato, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC. Contudo, a AFPES, conforme seu estatuto e documentos contábeis, aufere receitas de natureza estritamente privada, decorrentes de planos de saúde particulares, mensalidades associativas, coparticipações e serviços não vinculados ao SUS.
Estas receitas privadas são plenamente penhoráveis.

Não se pode admitir que a impenhorabilidade das verbas públicas contamine todo o patrimônio da entidade, criando um "escudo" absoluto contra seus credores privados.

Quanto ao segundo vetor (percentual da penhora), a Agravante pleiteia a fixação em 30% (trinta por cento). Todavia, a análise dos balanços apresentados pela Agravada (Ids. 17058397 e 17058398) indica uma situação de fragilidade financeira, com déficit operacional. A fixação de percentual elevado, como o de 30%, poderia, de fato, comprometer o fluxo de caixa necessário à manutenção das atividades essenciais e ao pagamento da folha de salários e tributos, gerando o risco de "dano reverso" mencionado pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia 2ª Câmara Cível, em casos análogos envolvendo a própria AFPES, tem firmado entendimento pela possibilidade da penhora de faturamento, porém em percentual reduzido, apto a conciliar a satisfação do crédito com a preservação da empresa.

Cito, por oportuno, o
AI nº 0006578-78.2018.8.08.0024
(2CC - Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama)
e o AI nº 5005704-41.2022.8.08.0000
(4CC - Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida), que fixaram a constrição em
10% (dez por cento)
sobre os créditos de natureza privada.

In casu
, entendo que o percentual de
10% (dez por cento) sobre o faturamento líquido de origem privada
mostra-se razoável e proporcional,
atendendo com precisão ao disposto no item IV do Tema 769 do STJ
, que exige a fixação de percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais. Tal montante permite a amortização gradual da dívida – que é expressiva – sem estrangular as finanças da instituição a ponto de inviabilizar sua operação.

Para a efetivação da medida, nos moldes do art. 866, § 2º, do CPC, deve ser nomeado administrador-depositário. Em homenagem à menor onerosidade, nomeio, neste ato, a atual Presidente da AFPES para o encargo, devendo esta apresentar plano de administração e depositar mensalmente os valores em juízo, prestando contas a cada depósito.

Ressalto que o descumprimento injustificado deste múnus, a não apresentação dos relatórios discriminando as receitas (separando as públicas das privadas) ou a ocultação de valores poderá ensejar a destituição da administradora e a nomeação de profissional de confiança do Juízo ou indicado pela exequente, sem prejuízo de sanções por ato atentatório à dignidade da justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e:
(I)

DEFERIR
a penhora sobre o faturamento da Agravada (AFPES), limitada, contudo, ao percentual de
10% (dez por cento)
;
(II)

DETERMINAR
que a constrição recaia
exclusivamente sobre as receitas de natureza privada
(planos de saúde particulares, mensalidades, coparticipações, aluguéis, etc.), excluindo-se expressamente as verbas de repasse público com destinação compulsória à saúde (SUS/SESA);
(III) NOMEAR
a representante legal da Executada como administradora-depositária, que deverá ser intimada na origem para apresentar o plano de administração e proceder aos depósitos mensais judiciais, sob pena de destituição e nomeação de administrador judicial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.